Tribunal: TJDFT
Processo: 0002934-64.2016.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 147 (ameaça), do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, bem como pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP), a 17 (dezessete) dias de prisão simples. Foi fixado o regime inicial semiaberto, para início do cumprimento da pena, em face da reincidência. O apelante pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação de regime aberto.
2. A autoria e materialidade do crime e da contravenção penal restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 3.740/2016-0 (ID 13845302 p.12/20), e pelas declarações da vítima, ouvida em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 14338169), bem como pelos vídeos do sistema de segurança da empresa do ofendido (ID 14338172 e 14338173).
3. Por outro lado, o acusado se limitou a negar os fatos, alegando que a vítima é quem primeiro proferiu xingamentos, razão pela qual foi conversar com o ofendido. Todavia, verifica-se do depoimento de Ricardo, em consonância com as gravações juntadas aos autos, que o réu se aproximou repentinamente da vítima, de forma bastante exaltada, proferindo ameaças e desferindo um tapa em seu peito.
4. Não há de se falar em absolvição por insuficiência de prova, ou por não constituir o fato infração penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta se amolda à tipicidade do art. 147, do CP e no art. 21, da LCP.
7. As penas foram correntemente aplicadas, levando-se em conta o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez constar em desfavor do réu sentença penal condenatória transitada em julgado anterior à época dos fatos (ID 13846867), o que impede, inclusive, a fixação do regime inicial aberto, conforme previsão do art. 33, §2o, do CP. Portanto, nada a reparar.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.